Tribunal: TJES
Processo: 5000732-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000732-91.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSEMAR MORO e outros (3)
AGRAVADO: RAPHAEL BRUMANA GUSMAO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. APLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo o STJ “
para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5º, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados" (REsp 1766093/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019). Incidência da Súmula 83/STJ.
”(AgInt no AREsp n. 2.135.488/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

2. Não é demais ressaltar que os próprios agravantes consignaram na cláusula quarta do distrato social registrado perante a Junta Comercial o seguinte: “os sócios são responsáveis pelo Ativo e Passivo da empresa”(id 4565853-p.52).

3. Nesse contexto, a personalidade jurídica realmente não pode servir de obstáculo para o ressarcimento dos prejuízos suportados pelo consumidor com a perda de uma motocicleta disponibilizada para reparos na oficina da empresa (Flama Motos), da qual os agravantes eram os sócios proprietários.

4. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 15 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento no 5000732-91.2023.8.08.0000

Agravantes: Josemar Moro e outros

Agravado: Raphael Brumana Gusmão

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, por meio da qual deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da parte executada Flama Comércio de Motos e Serviços Ltda., determinando a integração dos sócios no polo passivo do cumprimento de sentença n° 0009741-47.2010.8.08.0024.

Em seu recurso, os agravantes pretendem a reforma da decisão, sustentando, basicamente, (i) nulidade absoluta, a pretexto de que o feito executivo está fundado em certidão de crédito que não é título executivo, (ii) ocorrência de prescrição intercorrente diante da inércia do credor entre a data da sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença e a respectiva retomada dele, (iii) prescrição para o redirecionamento da execução para os sócios, (iv) nulidade absoluta da citação editalícia realizada nos autos do processo originário, (v) inexistência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, (vi) impossibilidade de cobrança de astreintes em desfavor dos agravantes, (vii) excesso do valor das astreintes.

Decisão proferida no id 4345047, por meio da qual deferi o efeito suspensivo.

Contrarrazões ofertadas no id 4565842, pela incolumidade da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 25 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, não fosse suficiente o fato de que a nulidade da citação da pessoa jurídica, cuja personalidade jurídica restou desconsiderada, já havia sido superada na formação do título judicial executivo, cumpre acentuar que dita tese não vinga, porque antes mesmo da baixa cadastral da empresa (id 4565853 - p. 36), houve a tentativa de realizar o ato citatório no endereço da filial dela em São Mateus/ES, cujo endereço, diga-se de passagem, foi delineado na própria contestação que a referida pessoa jurídica apresentou perante o Juizado Especial (id 4157429).

Ultrapassada tal questão, tenho que, de igual modo, não se sustenta a insurgência quanto à ocorrência de prescrição, tampouco a intercorrente, tendo em vista que o título executivo é a sentença que transitou em julgado na data de
29/3/2013
(1º dia após os 15 dias da intimação pessoal do curador especial), de modo que, mesmo após sucessivos atos sem sucesso na satisfação do crédito executivo, a reabertura do cumprimento de sentença se deu na data de
23/8/2019
, com o subsequente pleito de desconsideração da personalidade jurídica formalizado em
27/5/2021
, que, por sua vez, resultou na citação dos sócios entre 22/6/2021 e 23/02/2022.

Ora, Segundo o STJ “
[...] o prazo da prescrição da execução é o mesmo da ação de conhecimento, a teor da Súmula 150 do STF, fluindo a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória. Precedentes. [...]
” (AgInt no AREsp n. 1.391.886/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 7/10/2019.).

Vale destacar que o STJ reconhece que nas demandas do consumidor decorrente de inadimplemento contratual, mesmo com cunho indenizatório, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL.
REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ.

1. Na hipótese dos autos, o acórdão reconheceu, com base em fatos, provas e termos contratuais, a existência de relação contratual entre os litigantes. Nesse contexto, incidem os óbices previstos nos Enunciados n.º 5 e 7, ambos da Súmula de Jurisprudência do STJ.

2.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda quando a pretensão do consumidor seja de natureza indenizatória, na falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.728.708/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 26/3/2021.)

Com relação aos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, reputo que, a despeito dos fundamentos externados pelo magistrado singular pela aferição do irregular encerramento das atividades da empresa com a respectiva aplicação do ato normativo previsto no art. 10, do Decreto nº 3.078/19, reputo que a medida deve ser mantida, porém sob a égide da “teoria menor” eriçada pelo agravado, nos termos do §5º, do art. 28, do CDC, o qual, assim, dispõe:

“Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

[...]

§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

Quadra registrar que o STJ proclama que
“[...] Nos termos do art. 28, § 5º, do CDC, a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (Súmula 568/STJ).[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.002.504/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.)

A propósito, sobre o tema, os seguintes arestos do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.

1. A Corte de origem manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários a solução da controvérsia, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15.

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5º, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados"
(REsp 1766093/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019). Incidência da Súmula 83/STJ.

3. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias, quanto ao preenchimento dos requisitos legais da medida de desconsideração da personalidade jurídica. Incidência da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.135.488/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

“[...]
5. A desconsideração da personalidade jurídica decorreu do reconhecimento de que houve obstáculos ao ressarcimento dos prejuízos suportados pela parte agravada e aplicação da teoria menor, prevista no art. 28, § 5º, do CPC. Esse ponto do aresto também foi embasado em matéria fático-probatória da demanda - Súmula 7/STJ, incidente também no tocante à eventual divergência jurisprudencial.

6. Nos termos do "art. 28, § 5º, do CDC, a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (Súmula 568/STJ)" - (AgInt no AREsp n. 2.002.504/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022). Incidência do verbete sumular n. 83/STJ.

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.176.119/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

À guisa de reforço, não é demais ressaltar que os próprios agravantes consignaram na cláusula quarta do distrato social registrado perante a Junta Comercial o seguinte: “
os sócios são responsáveis pelo Ativo e Passivo da empresa
”(id 4565853-p.52)

Nesse contexto, a personalidade jurídica realmente não pode servir de obstáculo para o ressarcimento dos prejuízos suportados pelo consumidor com a perda de uma motocicleta disponibilizada para reparos na oficina da empresa (Flama Motos), da qual os agravantes eram os sócios proprietários.

Por fim, as questões afetas à discussão pelo valor das astreintes devem ficar relegadas à via própria, isto é, no bojo do cumprimento de sentença.

Com base em tais fundamentos,
nego provimento ao recurso
, a fim de manter intacta a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Des. Relator.

Sessão dia 15/08/2023